Tribunal: TJDFT
Processo: 0738991-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. REMISSÃO. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. SÚMULA NORMATIVA No 13, ANS. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO PLANO. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada objetivando a condenação da ré à manutenção da autora no plano de saúde coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o dependente tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial após decorrido o prazo de 2 (dois) anos desde o falecimento do titular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em tela, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato de plano de saúde não gerido por entidade de autogestão, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O art. 30, §§ 1o e 3o da Lei no 9.656/19980 assegura ao dependente o direito à manutenção no plano de saúde após a morte do titular pelo prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) meses.
5. A previsão contratual de permanência (remissão) do dependente no plano de saúde pelo período de até 2 (dois) anos encontra-se em plena consonância com as normas legais que regem a matéria, não havendo que se falar em vulneração das normas protetivas do consumidor, da função social do contrato ou da boa-fé objetiva.
6. A Súmula Normativa no 13 da ANS possui aplicação restrita aos contratos de plano de saúde familiar, dentre os quais não se insere o contrato em tela, que se trata de plano de saúde coletivo empresarial, que dispõe de regime jurídico distinto em relação aos planos individuais e familiares.
7. A hipótese é, na verdade, de portabilidade de carências, que viabiliza a transferência para outro plano de saúde com dispensa de período de carência, não permanecendo o consumidor desassistido, conforme expressamente previsto no art. 8o, I da Resolução Normativa no 438/2018 da ANS
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 30, §§ 1o e 3o. Súmula Normativa no 13 da ANS. Resolução Normativa no 438/2018 da ANS, art. 8o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula 608. TJDFT: Acórdão 1982844, Relator Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível. Acórdão 1609598, Relator Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível.